Tribunal: TJMT
Processo: 1003754-17.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003754-17.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Rescisão]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS - CNPJ: 21.176.953/0001-85 (APELANTE), GUILHERME LINHARES RODRIGUES - CPF: 043.934.196-50 (ADVOGADO), ANDRE HELUEY MARTINS - CPF: 056.311.726-58 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), JOAO CLAUDIO FRANZONI BARBOSA - CPF: 625.111.496-72 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE ROSA MARTINS - CPF: 453.805.386-49 (ADVOGADO), FRANCISCO XAVIER AMARAL - CPF: 065.288.806-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. PAGAMENTO ANTECIPADO. FALHA NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS E INDENIZAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada pelo Município de Várzea Grande visando à restituição de valores pagos antecipadamente a título de honorários advocatícios com base em contrato com cláusula de êxito, bem como à indenização por danos decorrentes de autuação fiscal gerada por compensações tributárias não homologadas.

2.

Sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT julgou parcialmente procedente o pedido.

3.

Interposição de apelação pela sociedade de advogados contratada, suscitando preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ausência de documentos essenciais à propositura da ação e ocorrência de prescrição. No mérito, negou a existência de erro técnico e responsabilidade pelos prejuízos.

4.

Contrarrazões do Município pela manutenção da sentença.

5.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público relevante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se a ação deve ser extinta por ausência de documentos indispensáveis ou por prescrição; (iii) saber se é devida a restituição dos honorários pagos antecipadamente e a indenização por danos causados por falha técnica da contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A sentença contém fundamentação clara e adequada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 11 do CPC.

8. Os documentos juntados à inicial são suficientes para a admissibilidade da demanda, nos termos do art. 320 do CPC.

9. A contagem do prazo prescricional, em contratos com cláusula de êxito, tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece a ausência de êxito, conforme jurisprudência do STJ.

10. A cláusula contratual de êxito não foi implementada, tornando indevido o pagamento dos honorários.

11. Restou demonstrada a falha técnica da contratada ao orientar compensações tributárias administrativas sem respaldo jurídico consolidado, o que resultou em autuação fiscal e prejuízo concreto ao Município.

12. Caracterizada a responsabilidade civil por erro técnico e configurado o dever de indenizar, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

13. Jurisprudência citada: “Com efeito, no caso dos honorários contratuais, se tal verba for pactuada com amparo em cláusula de êxito, a cobrança só é possível [...] após a implementação da condição suspensiva [...]” (AgInt no AREsp 2141083/DF); “Embora o advogado não responda pelo resultado da demanda, é obrigado a empregar toda a diligência habitual no exercício do mandato” (REsp 1.079.185/SP); TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.045447-6/001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“É indevido o pagamento de honorários advocatícios antecipados em contrato com cláusula de êxito quando não implementada a condição suspensiva. A orientação jurídica imprudente, sem respaldo legal consolidado, configura falha técnica e gera responsabilidade civil por prejuízos causados à Administração Pública”.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 93, IX;

Código Civil, arts. 186, 884 a 886 e 927;

Código de Processo Civil, arts. 11, 85, §11, 320.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2141083/DF;

STJ, REsp 1.079.185/SP;

TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.045447-6/001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Amaral e Barbosa Advogados
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente ação proposta pelo Município de Várzea Grande visando à restituição de valores pagos a título de honorários advocatícios (R$ 453.535,72), bem como à reparação por autuação fiscal (R$ 763.028,36) decorrente de compensações tributárias não homologadas pela Receita Federal.

Em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação quanto à existência de suposta orientação para que o Município efetuasse compensação administrativa sem respaldo judicial. Argumenta que o Juízo
a quo
não indicou nenhum elemento probatório que sustentasse tal conclusão, apesar de instado a fazê-lo em embargos de declaração.

Aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente o auto de infração e a certidão de dívida ativa, documentos que seriam essenciais para comprovar o alegado prejuízo decorrente da compensação glosada.

Invoca, também, a prescrição quinquenal da pretensão do Município, argumentando que o prazo deveria ser contado a partir do pagamento dos honorários (em 2011) ou da ciência inequívoca do indeferimento da compensação administrativa (em 17/07/2012), restando, assim, consumado o prazo prescricional antes do ajuizamento da ação.

No mérito, argumenta que não houve erro técnico nem indução à compensação, ressaltando que o entendimento jurisprudencial permitia a recuperação de tributos recolhidos indevidamente no prazo decenal, e que a alteração posterior de entendimento jurisprudencial pelo STF e STJ não poderia ser atribuída como erro profissional.

Argumenta que a compensação foi opção exclusiva do Município, que tinha ciência dos riscos e foi expressamente advertido quanto à possibilidade de glosa pela Receita Federal, conforme documentos juntados aos autos.

Por fim,
ad argumentandum
, requer, caso mantida a condenação, a exclusão da indenização referente aos encargos da autuação fiscal, por se tratar de consequência de mudança superveniente de jurisprudência, e não de falha técnica imputável à Apelante.

Ao final, requer o provimento do recurso para: (i) reconhecer a nulidade da sentença; (ii) extinguir o feito por ausência de documentos essenciais ou por prescrição; (iii) julgar improcedente o pedido; ou, alternativamente, excluir a condenação ao pagamento da indenização.

O Município apresentou contrarrazões no ID 240154717, afirmando que a sentença é fundamentada e que os documentos acostados comprovam os prejuízos sofridos e a antecipação indevida de honorários.

Destacou que o apelante agiu com culpa ao orientar compensações administrativas fundadas em ação judicial inepta, que posteriormente foi extinta por prescrição, resultando em autuação fiscal e prejuízo financeiro ao Município. Alega que houve falha na prestação do serviço técnico-jurídico e que os honorários foram pagos com base em expectativa frustrada de êxito, não havendo causa jurídica para sua manutenção.

Defende que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado da ciência inequívoca do dano (trânsito em julgado da ação declaratória em 11.07.2017), não havendo, portanto, prescrição. Rebate a tese de enriquecimento sem causa, afirmando que os serviços prestados foram ineficazes e prejudiciais, ensejando dever de indenizar.

Por fim, pugnou pela rejeição da apelação e confirmação integral da sentença.

A Procuradoria-Geral da Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante (ID 252379672), abstendo-se de intervir no mérito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A Apelante alega a nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não teria fundamentado adequadamente a conclusão de que teria orientado o Município de Várzea Grande a proceder à compensação administrativa de tributos sem respaldo judicial. Sustenta que a decisão carece de amparo probatório e deixou de enfrentar os pontos suscitados nos embargos de declaração.

Sem razão, contudo, a recorrente.

Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No entanto, o vício que enseja nulidade somente se configura diante da inequívoca ausência de motivação, ou seja, quando inexistem os fundamentos que levaram o julgador à formação de seu convencimento.

A Constituição não exige fundamentação extensa ou exauriente, sendo válida a decisão motivada de forma sucinta, desde que expresse, de modo claro, as razões que embasam a conclusão adotada. Assim, havendo fundamentação mínima e coerente, não se pode falar em sentença genérica ou carente de motivação.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, tampouco a aderir aos fundamentos por elas indicados, sobretudo quando já tenha encontrado razão suficiente para formar seu convencimento.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme entendimento pacífico desta Corte, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (...) sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (AgInt no AREsp 1980216 / PA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/06/2022. Precedentes: EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, DJe 15/6/2016; EDcl nos EDcl no REsp 141604/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma)

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau delimitou adequadamente as questões controvertidas, contextualizou os elementos constantes do processo e construiu um raciocínio lógico e motivado quanto à conduta atribuída à Apelante no exercício da assessoria jurídica contratada. A controvérsia foi analisada à luz das obrigações assumidas contratualmente, com indicação dos fatos relevantes para a formação do convencimento judicial.

Inexiste, portanto, omissão, contradição ou deficiência na motivação que justifique o acolhimento da preliminar de nulidade. O que se verifica, na verdade, é mera inconformidade da parte com as conclusões de mérito lançadas na sentença, o que não configura vício formal, tampouco nulidade processual.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

Da alegada ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação

A Apelante sustenta, ainda, que a demanda não se encontra devidamente instruída com os documentos indispensáveis, notadamente o auto de infração ou a certidão de inscrição em dívida ativa, os quais considera essenciais para a comprovação do alegado dano.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o conceito de “documento indispensável”, previsto no art. 320 do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, privilegiando-se a efetiva aptidão dos documentos trazidos aos autos para dar suporte à narrativa fática contida na petição inicial.

No caso concreto, os documentos acostados à exordial mostram-se suficientes para a propositura da ação de cobrança, atendendo ao juízo de admissibilidade da petição inicial.

A existência do débito e sua origem em compensações não homologadas são questões que se relacionam com o mérito da demanda, não configurando vício processual capaz de ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dessa forma,
rejeita-se
também essa preliminar.

Da preliminar de prescrição

Sustenta a Apelante a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão deduzida pelo Município, argumentando que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do pagamento dos honorários, ocorrido em 2011, ou, alternativamente, da data em que houve ciência inequívoca do indeferimento da compensação administrativa, em 17/07/2012. Assim, considerando o ajuizamento da presente ação apenas em 2018, alega estar prescrito o direito do ente público.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Do contrato de prestação de serviços técnicos especializados firmado entre as partes (ID 240154169), extrai-se, especialmente da Cláusula Quarta, § 1º, que se trata de pacto com cláusula de êxito, prevendo o pagamento de honorários apenas nas seguintes hipóteses alternativas: (i)
após o trânsito em julgado da demanda judicial
, ou (ii)
com a efetiva obtenção de êxito na recuperação dos créditos tributários
.

A referida cláusula contratual estabelece, de forma expressa, uma condição suspensiva para o surgimento da obrigação de pagamento, vinculando-a a efetiva vantagem econômica obtida pela contratante.

Diante disso, afasta-se a possibilidade de se adotar como termo inicial do prazo prescricional a simples data da prestação dos serviços. Aplica-se, ao caso, o princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente tem início quando a pretensão se torna exercitável, isto é, com a implementação da condição estipulada no contrato.

No caso em apreço, o contrato em questão refere-se à prestação de serviços advocatícios voltados à recuperação de créditos tributários. Conforme se verifica dos autos, o trânsito em julgado da sentença judicial que afastou o direito da contratante à restituição/compensação dos tributos recolhidos a maior ocorreu em
11/07/2017
(ID 13117814). Essa é, portanto, a data que marca o nascimento da pretensão de restituição dos valores adiantados a título de honorários e, consequentemente, o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, em contratos com cláusula de êxito,
o prazo prescricional somente se inicia com o implemento da condição contratualmente prevista
[1]
,

seja o trânsito em julgado da ação judicial, seja a efetiva recuperação dos créditos tributários, para o caso específico do presente processo.

Assim, não há falar em prescrição, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 09/05/2018, dentro do prazo quinquenal contado a partir do trânsito em julgado ocorrido em 11/07/2017.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição arguida pela Apelante.

Do mérito

A controvérsia gravita em torno da responsabilização contratual da sociedade de advogados apelante, no contexto do Contrato Administrativo nº 70/2010, celebrado com o Município de Várzea Grande para prestação de serviços técnicos especializados voltados à recuperação de créditos previdenciários.

A análise dos autos permite o exame da matéria sob dois eixos centrais:
primeiro
, o dever de restituição dos valores percebidos a título de honorários advocatícios à luz da avença celebrada;
segundo
, a configuração de falha na prestação dos serviços, ensejando responsabilidade civil por danos decorrentes da orientação técnica prestada.

1. Do dever de restituição: cláusula de êxito não implementada

O Contrato Administrativo nº 70/2010, firmado entre as partes para prestação de serviços advocatícios especializados na recuperação de créditos previdenciários, estabelece de forma inequívoca em sua Cláusula Quarta, §1º, a natureza de contrato de êxito da avença.

Conforme se extrai do instrumento contratual, o pagamento dos honorários advocatícios estava condicionado a duas hipóteses alternativas: (i)
após o trânsito em julgado favorável da demanda judicial
; ou (ii)
à efetiva obtenção de êxito na recuperação dos créditos tributários.
Trata-se, portanto, de típico contrato com cláusula de êxito (
ad exitum
), modalidade contratual amplamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto aos efeitos dessa modalidade contratual. O pagamento dos honorários só se torna exigível quando implementada a condição suspensiva pactuada, qual seja, o êxito na demanda. Não havendo êxito, não há causa jurídica para o pagamento. Nesse sentido:

ARBITRAMENTO COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
INÍCIO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO.
IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. (...) 3. Com efeito,
no caso dos honorários contratuais, se tal verba for pactuada com amparo em cláusula de êxito, a cobrança só é possível
, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda,
após a implementação da condição suspensiva
. Desse modo
,
é a partir do instante em que obtido o sucesso na ação
que se preludia o cômputo do referido prazo extintivo. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 2141083/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/3/2023. Precedentes: EREsp: 1704707,

Data de Publicação: 21/05/2024;

AgInt nos EDcl no AREsp: 1390292 SP 2018/0286513-7, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

No caso concreto, a ação judicial proposta pelo Município (Processo nº 14183-72.2010.8.11.0002), visando à declaração de inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre subsídios de agentes políticos, foi extinta por prescrição, conforme decisão transitada em julgado em 11/07/2017.

Não houve, portanto, trânsito em julgado favorável ao Município. Tampouco houve efetiva recuperação de créditos tributários. Ao contrário, as compensações administrativas realizadas foram glosadas pela Receita Federal, resultando em autuação fiscal contra o ente municipal (ID 240154195).

Nesse contexto, o pagamento antecipado de R$ 453.535,72 a título de honorários advocatícios, realizado com base em mera expectativa de êxito, configura pagamento indevido, eis que desprovido de causa jurídica. A condição suspensiva prevista contratualmente não se implementou, tornando inexigível a contraprestação pecuniária.

O princípio que veda o enriquecimento sem causa, positivado nos artigos 884 a 886 do Código Civil, impõe o dever de restituição dos valores recebidos sem amparo jurídico. Ademais, tratando-se de recursos públicos, incide o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede a Administração de dispor de valores sem a correspondente contraprestação (êxito da demanda/recuperação de crédito).

Portanto, independentemente de qualquer análise sobre a qualidade dos serviços prestados, o não implemento da condição contratual de êxito impõe, por si só, o dever de restituição integral dos honorários antecipadamente pagos.

2. Da falha na prestação dos serviços advocatícios e da responsabilidade civil

Avança-se, agora, à análise da conduta profissional adotada pela sociedade de advogados no bojo da execução do contrato administrativo de prestação de serviços jurídicos celebrado com o Município de Várzea Grande, mediante inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 (vigente à época), diante da notória especialização da contratada na seara tributária.

Consoante se extrai do conjunto probatório, a atuação da apelante extrapolou os limites do mero ajuizamento de demanda judicial, abrangendo orientação jurídica ativa e determinante para que o Município procedesse à compensação administrativa de tributos federais com base em tese jurídica controversa e, à época, frontalmente contrária ao entendimento consolidado da Receita Federal do Brasil (ID 240154174).

Os documentos acostados aos autos, especialmente os de IDs 240154174 a 240154178, demonstram que a apelada não apenas forneceu pareceres opinativos, mas participou de forma direta e operacional no planejamento e na execução das compensações, realizando o acompanhamento minucioso do procedimento, cálculo dos créditos, controle das compensações efetivadas e atualização dos saldos.

O documento de ID 240154186 é particularmente revelador, pois confirma que a compensação foi realizada conforme orientação expressa da contratada, revelando que esta assumiu papel ativo na indução do ente público à adoção de estratégia fiscal temerária.

Ora, é notório — e disso não se pode afastar a apelada — que a Receita Federal, à época, já manifestava de forma reiterada e pública o entendimento de que os créditos oriundos de contribuições previdenciárias só poderiam ser compensados administrativamente no limite de cinco anos anteriores ao protocolo do requerimento, conforme documento de ID 240154174. A orientação em sentido oposto, portanto, contrariava o entendimento administrativo vigente e expunha o Município a risco fiscal real e concreto, cuja materialização era previsível.

A tese jurídica utilizada sequer havia superado o juízo de admissibilidade na ação ajuizada, a qual foi posteriormente extinta sem resolução de mérito, por prescrição. Nessas circunstâncias, a orientação para a adoção de medidas administrativas de compensação sem o amparo de decisão judicial transitada em julgado, sobretudo diante da expressa resistência da autoridade fiscal, configura conduta imprudente e tecnicamente falha,
em descompasso com o grau de diligência esperado de profissionais contratados com fundamento na notória especialização
.

A responsabilidade civil do advogado, embora de natureza subjetiva e fundada em obrigação de meio, não o exime do dever de atuar com zelo, prudência e diligência. Nas palavras de Pontes de Miranda, “
negligência é a omissão da diligência exigida no trato ordinário dos homens, quando, se não tivesse havido essa falta de diligência, se teria evitado o resultado não querido contrário a direito
”. (Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. 4ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 836)

O erro técnico relevante, especialmente quando envolve orientação jurídica a ente público sobre matéria tributária sensível, gera o dever de indenizar, conforme preconizam os arts. 186 e 927 do Código Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento ao reconhecer que “embora o advogado não responda pelo resultado da demanda, é obrigado a empregar toda a diligência habitual no exercício do mandato”, respondendo pelos danos decorrentes de omissão ou erro técnico grave (REsp 1.079.185/SP).

A alegação da defesa, de que o Município tinha ciência dos riscos, não merece prosperar. A confiança legítima depositada na expertise da contratada, fundamento da contratação por inexigibilidade, impõe à prestadora de serviços padrão técnico ainda mais elevado, não podendo essa confiança ser invocada como excludente de responsabilidade. Ao contrário, reforça o dever de orientar com base em teses já consolidadas ou, ao menos, de alertar com clareza sobre os riscos envolvidos na adoção de estratégias juridicamente controversas.

A glosa promovida pela Receita Federal e a consequente autuação fiscal (ID 240154195), abrangendo contribuições sociais vencidas entre junho e setembro de 2010, resultaram diretamente da conduta da apelada. O mesmo documento apresenta os valores consolidados para parcelamento pelo ente municipal, nos termos da MP nº 778/2017, com os encargos correlatos da compensação equivocada (juros, multa e honorários), confirmando a existência de prejuízo concreto narrado na inicial.

Dessa forma, está evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta culposa da apelada e o dano experimentado pelo Município, impondo-se a responsabilização civil nos moldes do art. 927 do Código Civil. Cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PRESCRIÇÃO - INCORRÊNCIA -
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO - CULPA COMPROVADA
-. [...]
Demonstrada a desídia do patrono no cumprimento do mandato e na prestação dos serviços contratados, impõe-se o reconhecimento da sua responsabilidade.
[...]". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.045447-6/001, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2022, publicação da sumula em 01/ 09/ 2022) (grifou-se)

Por fim, a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos de fato e de direito controvertidos, identificando com precisão a falha técnica na conduta da contratada e os respectivos efeitos jurídicos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter, em todos os seus termos, a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2094177 RS 2023/0309710-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025